Tribunal: TJBA
Processo: 8001122-62.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001122-62.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DINA CRISOSTOMO DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERROR IN JUDICANDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. NECESSÁRIA INVESTIGAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por Dina Crisóstomo da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari, que extinguiu, com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), o cumprimento de sentença nº 8001122-62.2023.8.05.0139, sob fundamento de prescrição quinquenal da pretensão executória. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) o termo inicial do prazo prescricional da execução individual fundada em sentença coletiva; (ii) a interrupção do prazo prescricional em razão da execução coletiva promovida pela entidade sindical; (iii) a incidência da Súmula 85/STJ nas obrigações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública; e (iv) a inaplicabilidade da Lei 14.010/2020 às execuções contra a Fazenda Pública. III. Razões de Decidir 3. A execução individual de título coletivo contra a Fazenda Pública está sujeita ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF. 4. O STJ, no Tema 887 dos repetitivos, fixou que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva. 5. A propositura da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2003355/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, DJe 03/10/2022), não tendo o juízo de origem se pronunciado acerca de fato fato jurídico, o qual, insofismavelmente, tem impacto direto na pretensão do Recorrente. 6. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da execução individual, nos termos da Súmula 85 do STJ. 7. A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório, aplica-se apenas a relações de Direito Privado, sendo inaplicável às execuções contra a Fazenda Pública. 8. A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao reconhecer prescrição total da pretensão executória, desconsiderando a interrupção do prazo pela execução coletiva e a incidência da Súmula 85/STJ. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga o cumprimento de sentença, com análise da prescrição apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio, observada a interrupção pela execução coletiva. Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública não se sujeita à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação (Súmula 85/STJ). O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a fluência do prazo prescricional das execuções individuais. É nula a sentença que extingue integralmente a execução individual por prescrição, impondo-se a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para regular processamento.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001122-62.2023.8.05.0139, em que figuram, como apelante, DINA CRISÓSTOMO DA SILVA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)